Tribunal: TJSP
Processo: 2216801-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto – Pretensão à reforma - Inadmissibilidade - Ausência dos requisitos do artigo 300 e 301 do CPC - Inexistência de concreto fundamento, senão o receio de que a parte agravada promova o esvaziamento de seu patrimônio – Ausência de indícios de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto – Pretensão à reforma - Inadmissibilidade - Ausência dos requisitos do artigo 300 e 301 do CPC - Inexistência de concreto fundamento, senão o receio de que a parte agravada promova o esvaziamento de seu patrimônio – Ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável - Medida prematura - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.